Tribunal: STF
Processo: ARE 744445
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC.



    2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL A QUO. DECISÃO. INADMISSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OPOSIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE”



    5. Embargos de declaração DESPROVIDOS.